Tribunal: TJBA
Processo: 0553032-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553032-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEVI LEAL LOPES, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: JOSE RIBEIRO RODEIRO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, IVANILDO MORAIS ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE CELULAR EM DEPENDÊNCIA ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
Nº
130, DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a
A
ção
I
ndenizatória movida por JOSÉ RIBEIRO RODEIRO, condenando a instituição ao pagamento de danos material e moral, em razão do furto de um aparelho celular, ocorrido nas dependências escolares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a instituição de ensino responde civilmente pelo furto de celular ocorrido em suas dependências; e estabelecer se o evento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estabelecimento escolar
não responde por furtos de objetos pessoais dos alunos ocorridos em suas dependências, quando tais bens não estão sob sua guarda direta, configurando hipótese de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4. O nexo causal necessário à responsabilização civil não se estabelece, quando o furto decorre de fato de terceiro, sem qualquer omissão ou negligência da instituição, que, no caso, adotou medidas para tentar localizar o aparelho desaparecido.

5. A Súmula nº 130, do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva de estabelecimentos por bens de clientes, não se aplica à guarda de objetos pessoais de alunos, uma vez que o celular furtado não estava depositado sob a custódia da instituição de ensino.

6. A ausência de falha na prestação do serviço e o risco inerente ao transporte e uso de bens pessoais afastam o dever de indenizar, tratando-se, na hipótese, de mero dissabor da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 406, §§ 1º e 2º; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJ-SP, Apelação Cível nº 1031206-87.2015.8.26.0002, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 01.12.2016; TJ-SE, Recurso Inominado nº 0012792-88.2015.8.25.0001, Rel. Des. Lívia Santos Ribeiro, j. 06.12.2019; TJ-SC, Recurso Cível nº 0305338-89.2018.8.24.0038, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 19.07.2022; TJ-PB, Apelação Cível nº 0804941-15.2016.8.15.2003, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 08.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0553032-83.2016.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o
INSTITUTO EDUCAR LTDA - ME
e Recorrido
JOSÉ RIBEIRO RODEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .